Tribunal: TJPA
Processo: 0020814-03.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0020814-03.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER)
APELANTE: JOSÉ CORREA NASCIMENTO (DEFENSOR PÚBLICO FRANCISCO ROBÉRIO C. PINHEIRO FILHO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não procede a pretensão absolutória, eis que o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelas declarações prestadas em juízo.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), 21 de janeiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0020814-03.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER)
APELANTE: JOSÉ CORREA NASCIMENTO (DEFENSOR PÚBLICO FRANCISCO ROBÉRIO C. PINHEIRO FILHO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

José Correa Nascimento,
por intermédio do defensor público Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho, interpôs apelação contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que o condenou à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática delitiva prevista no art. 129, §9º, do Código Penal.

A pena privativa de liberdade foi suspensa, sob condições, pelo prazo de 02 anos, nos termos do art. 77 do Código Penal (
sursis)
.

O apelante pretende sua absolvição, com base na tese de negativa de autoria (art. 386, IV, do CPP), legitima defesa (art. 386, VI, do CPP) e insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP), sustentando, em linhas gerais, que apenas teria se defendido das agressões iniciadas pela vítima.

O
dominus litis
contesta a versão defensiva, salientando que existe conteúdo probatório robusto nos autos atestando a materialidade e a autoria delitivas do recorrente.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Nos termos do art. 610 do CPP, peço julgamento para próxima sessão desimpedida.

Belém (PA) 21 de janeiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0020814-03.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER)
APELANTE: JOSÉ CORREA NASCIMENTO (DEFENSOR PÚBLICO FRANCISCO ROBÉRIO C. PINHEIRO FILHO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelo não comporta provimento.

A materialidade e a autoria delitivas restaram evidenciadas sobretudo pelo Laudo Pericial (fl. 08 - IPL anexo), bem como pelos depoimentos prestados pela ofendida, pela informante Elizabeth Lopes e pelo próprio recorrente José Corrêa Nascimento.

Calha ressaltar, inicialmente, que o exame pericial descreve ofensa à integridade física da vítima, apontando que se observou
¿escoriações irregulares em fase de regeneração localizadas nas seguintes regiões: 01 - cervical anterior; 02 - anterior do terço dista do braço direito; e 03 - infra escapular esquerda. Esquimose de coloração arroxeada localizada na região escapular esquerda¿.

Por sua vez, a
ofendida Jessica Talita Lopes dos Anjos
, confirmando os termos da denúncia, declarou, em sede judicial (fl. 14 - mídia),
que:
¿o fato é verdadeiro. Relatou que, no dia do fato, estava na esquina da residência dela quando o réu chegou de uma festa e ambos foram para a casa dele. Ao chegar ao local, iniciaram uma discussão em que o réu a agrediu com um soco no olho, além de tentar esganá-la, fazendo com que o pescoço dela ficasse todo roxo. A genitora da declarante chegou no momento da agressão. Relatou que o réu afirmou que ela só sairia da casa desmaiada. Somado a isso, ressaltou que os dois estavam sob efeito de bebida alcóolica¿.

No ponto, importa ressaltar, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, que a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica contra mulher, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, é extremamente relevante para o esclarecimento dos fatos, sobretudo quando uniformes e coesas com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório, como no caso (
v.g.
STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1256178 RS 2018/0047466-0, Relator: Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Data de Julgamento: 22/05/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 04/06/2018).

Na mesma linha, a
mãe da ofendida, Sra. Elizabeth Sheila dos Santos
, perante a autoridade judicial (fl. 14 - mídia), relatou, dentre outras coisas, que:
¿a agressão ocorreu, pois no momento em que chegou na residência avistou a vítima deitada e o réu a engasgando. Além disso, a vítima informou a genitora que o denunciado disse que a mesma só sairia de lá desmaiada. Afirmou que o olho da ofendida estava roxo e ela estava toda arranhada¿.

Reforçando ainda mais a versão acusatória, é válido destacar o interrogatório do
acusado
, realizado na fase judicial (fl. 14), oportunidade em que
admitiu ter agredido a ofendida Jessica Talita Lopes dos Anjos
1
, alegando, todavia, que teria agido em legítima defesa.

Como se vê, as provas contidas nos autos são seguras e harmônicas a respaldar o édito condenatório, não havendo dúvidas das agressões praticadas pelo apelante em desfavor de sua companheira.

Outrossim, a tese do recorrente de que a vítima teria iniciado as agressões, tendo aquele apenas e tão somente agido em legítima defesa, não encontra respaldo nos autos, não só pelas oitivas colhidas, mas sobretudo diante da notória vulnerabilidade física daquela e, sobretudo, pelas declarações do próprio apelante, embora tentando justificar seus atos.

Destarte, o pleito absolutório é totalmente destituído de fundamento, uma vez que não se harmoniza com o acervo probatório constante dos autos. Pelo contrário, as provas produzidas na instrução são suficientes para sustentar a condenação, motivo pelo qual merece permanecer inalterada a decisão combatida.

Por derradeiro, conquanto não tenha sido questionada, constato que a reprimenda foi devidamente dosada pelo juízo
a quo
, com a observância dos ditames legais acerca da matéria, razão pela qual merece permanecer inalterada.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso interposto,
mantendo integralmente a sentença recorrida.
É como voto.
Belém (PA), 21 de janeiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

¿que no dia do fato se encontrava em uma festa onde a vítima se exaltou, pois ele estava dançando com outra pessoa. Por estar embriagada, ela tentou agredir a moça e acabou caindo no chão. O segurança do local colocou a vítima para fora, pois ela estava criando confusão. O denunciado continuou na festa, mas depois foi embora. Ao chegar em sua residência, estava abrindo a porta quando a ofendida puxou a camisa dele por trás, além de quebrar o cordão e o relógio dele. Declarou que não queria que a vítima adentrasse na residência dele, por conta disso deu cotoveladas nela. Além disso, declarou que ela queria quebrar a vidraça do balcão da casa dele e jogou diversos objetos e alimentos no chão. Confessou ter dado ¿uma gravata¿ na vítima, a fim de tirá-la de dentro da residência dele. Somado a isso, também declarou que a vítima o agrediu na cabeça e nas costas. Ressaltou que quando a genitora da ofendida chegou à residência ela o viu tentando levantá-la, pois a mesma estava quase desmaiada. Relatou que registrou uma ocorrência contra a vítima na delegacia¿
.